Tribunal: TJDFT
Processo: 0732180-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732180-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: CRISTIANO FRANCISCO DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial movida em desfavor de CRISTIANO FRANCISCO DE MOURA, que indeferiu a penhora em percentual da remuneração do executado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a execução tramita desde de 2023, que não foi possível encontrar bens em nome do devedor, e que a jurisprudência defende a penhora de percentual da remuneração do devedor para a quitação do débito, que não hipótese é de cerca de R$ 11.000,00, o que permite a constrição sem que haja prejuízo para as suas condições mínimas de sobrevivência. Requer o deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada. O recurso foi preparado. É o relatório. VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Trata-se de pedido de suspensão da decisão que indeferiu a penhora de percentual de salário do executado. Consta da decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, naquilo que interessa, o seguinte: (...) A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento do devedor. Contudo, é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, do salário ou da aposentadoria do devedor, conforme o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade só pode ser mitigada para dívidas alimentares ou quantias que excedam 50 salários mínimos mensais, o que não se aplica ao caso em questão. O Tribunal de Justiça já decidiu que "é absolutamente impenhorável a penhora sobre vencimentos, mesmo no limite de 30%, exceto para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração ultrapassa 50 salários mínimos mensais, conforme art. 833, IV e § 2o, do CPC" (Acórdão 1963784, 0702685-93.2024.8.07.9000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe 13/02/2025). Portanto, indefiro o pedido. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (Cédula de Crédito Bancário) pelo prazo de 1 (um) ano (até 10/07/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. (...)”. De fato, a jurisprudência não é uníssona quanto à possibilidade de penhora salarial, com arrefecimento da regra estabelecida no artigo 833, IV, do CPC. O executado é servidor público que integra os quadros do Distrito Federal e possui renda líquida de certa de R$ 5.200,00, conforme atesta a imagem pouco legível da pág. 3 das razões recursais. A análise mais acurada das condições econômico-financeiras do executado se evidenciará com a instauração do contraditório e da ampla defesa, de modo que no momento resta a análise dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Nesse passo, não se verifica risco de dano ou difícil reparação caso se aguarde o julgamento do mérito do presente recurso, especialmente em razão da possibilidade da agravante requerer outras diligências no sentido de busca de bens do devedor, além de medidas extrajudiciais que possam tomadas com o mesmo mister. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator